Tribunal: TJDFT
Processo: 0750687-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, assim, mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para reativação do plano de saúde dos autores. A validade ou não da notificação sobre a inadimplência enviada aos autores e posterior rescisão do contrato exige a devida elucidação em cognição exauriente no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
II – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.